Tribunal: TJBA
Processo: 8020101-67.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8020101-67.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: PESGREVE PEREIRA PASSOS

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL – GAP. LEI ESTADUAL Nº 12.566/2012. EXTENSÃO DAS REFERÊNCIAS IV E V AOS INATIVOS. NATUREZA GENÉRICA DA VANTAGEM. PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES DO STF, STJ E TJBA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando ao reconhecimento do direito à percepção da Gratificação de Atividade Policial (GAP), nas referências IV e V, estendidas indistintamente aos policiais da ativa pela Lei Estadual nº 12.566/2012, mas não implantadas nos proventos dos inativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se a concessão da gratuidade judiciária pode ser afastada por impugnação genérica;
(ii) estabelecer se há decadência ou inadequação da via mandamental diante de ato omissivo de trato sucessivo;
(iii) determinar se a GAP, nas referências IV e V, concedida indistintamente aos policiais militares da ativa, deve ser estendida aos inativos em razão de sua natureza jurídica de gratificação geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação à gratuidade judiciária não prospera quando formulada de forma genérica, sem indicação de elementos fáticos capazes de infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Não há inadequação da via eleita, pois a impetração visa a providência concreta — extensão da GAP aos inativos — e não mera declaração abstrata de inconstitucionalidade.

O prazo decadencial não se aplica a atos omissivos de trato sucessivo, renovados mês a mês, conforme orientação do STF (RMS nº 24.250/DF).

A Lei nº 7.145/97 instituiu a GAP em caráter geral, desvinculado de condições específicas de desempenho ou local de exercício, alcançando indistintamente os policiais militares ativos.

A Lei nº 12.566/2012, ao prever a elevação da GAP aos níveis IV e V apenas aos ativos, não afastou seu caráter genérico, como comprovado por certidões expedidas pela Polícia Militar que confirmam a concessão indistinta a toda a categoria.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que gratificações de caráter geral concedidas a servidores da ativa devem ser estendidas aos inativos, em observância ao art. 40, § 8º, da Constituição Federal e ao Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/2001, art. 121).

O TJBA já reconheceu em precedentes a natureza geral da GAP, garantindo sua extensão a policiais inativos e pensionistas.

IV. DISPOSITIVO

Segurança concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 20/1998; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005; Lei Estadual nº 7.145/1997, art. 6º; Lei Estadual nº 12.566/2012, art. 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RMS nº 24.250/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 05.03.2010.

STF, RE nº 590.260/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 24.06.2009, DJe 22.10.2009.

STF, AI nº 441889/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 21.10.2014.

STJ, RMS nº 46.673/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 18.11.2014, DJe 24.11.2014.

TJBA, MS nº 0023376-49.2013.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Pleno, j. 09.07.2014.

TJBA, MS nº 0010128-16.2013.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Mª Teixeira Almeida Cézar Santos, Seção Cível de Direito Público, j. 24.10.2013.

TJBA, MS nº 0017108-81.2010.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Graça Osório Pimentel Leal, Seção Cível de Direito Público, j. 19.04.2012.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8020101-67
.2024.8.05
.0000
,
em que é
Impetrante
PESGREVE PEREIRA PASSOS

e Impetrado
o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
, e, no mérito,
CONCEDER A ORDEM
, nos termos das razões a seguir expendidas.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06